Tribunal: TJBA
Processo: 8035326-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035326-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: DJERLANDIA SILVA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS ROBERTO MELO DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS EM PRODUTO. PRESCRIÇÃO VERSUS DECADÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
E
mbargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara Cível que conheceu em parte e negou provimento à parte conhecida
do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, que sustenta haver
omissão no acórdão quanto à análise da decadência relativamente aos pedidos de obrigação de fazer (substituição de peças com oxidação) e abatimento proporcional do preço, fundamentados no art. 18 do CDC, argumentando que o prazo decadencial do art. 26, II, §3º do CDC teria se esgotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da decadência aplicável aos pedidos baseados no art. 18 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, distinguindo a natureza jurídica da pretensão formulada pelos autores.

4. Embora os autores tenham fundamentado seu pedido no art. 18 do CDC, o acórdão reconheceu que a pretensão possui natureza indenizatória pela desvalorização do bem em razão dos vícios ocultos revelados ao longo do tempo, o que foi explicado

5. A pretensão de ressarcimento de danos não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim ao prazo prescricional aplicável às ações condenatórias, conforme precedente do STJ (REsp n. 1.717.160/DF), o que também foi explicado no acórdão.

6. Embargos declaratórios que se prestam a viabilizar um novo julgamento de questões decididas fora das hipóteses de cabimento por mera insatisfação da parte, o que não é possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados em razão da inexistência da omissão aguida, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.